Tribunal: TJMT
Processo: 1019225-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019225-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Profissional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ELZA LIMA DA MATA - CPF: 964.639.701-82 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA
DEMANDA
– EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que
“b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).

Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005) -, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente.

A concessão da tutela de urgência nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o
esgotamento
do objeto da presente
demanda, o que é vedado pelo
§ 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Elza Lima da Mata
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1021478.38.2023.8.11.0041 opostos em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, indeferiu a tutela de urgência a qual objetivava a retirada da constrição judicial sobre veículo automotor.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que desde 06 de maio de 2016, possui “
autorização para transferência do veículo (CRV certificado de registro de veículo)
” entretanto não procedeu com a medida devido “
à escassez momentânea de recursos financeiros
” (Id. 179295760, fl.06).

Argumenta que
foi efetuar o pagamento
“de todos os débitos juntos ao Detran/MT para fazer a devida transferência do veículo a seu nome, e verificou que foi bloqueado judicialmente na data 14 de abril de 2023
” (Id. 179295760, fl.07).

Sustenta ser terceiro de boa-fé, não podendo ser prejudicada por débitos de responsabilidade de terceiros (Id. 179295760, fl.08).

Afiança que o veículo é utilizado como sustento de sua família (Id. 179295760, fl.14).

Pontua que por ser tratar de bem móvel, a transferência do bem se dá pela tradição (Id. 179295760, fl.17).

Assegura estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (Id. 179295760, fl.20).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 180977653).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 183637687).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 183640161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Ressai dos autos, que Elza Lima da Mata opôs Embargos de Terceiro em desfavor do Município de Cuiabá/MT, objetivando a desconstituição de penhora realizada em veículo automotor.

Argumenta que detém a posse do bem móvel em questão desde 06 de maio de 2016, entretanto, não procedeu com a transferência, por ausência de recursos.

Afiança que, somente tomou ciência da restrição judicial, realizada em 14 de abril de 2023, ao procurar a Autarquia Estadual, tomou ciência da restrição judicial.

Pois bem. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de antecipação de tutela da pretensão recursal
não
merece acolhimento
, face a
ausência
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 290), firmou a tese de que são ineficazes as alienações ou onerações de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo, sem a reserva de meios para a quitação do débito,
independentemente de qualquer registro público
, praticadas desde a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (para negócios jurídicos realizados
a partir de 08/06/2005
)
ou a contar da citação
do devedor na execução fiscal (quando o negócio jurídico tiver se realizado
antes de 08/06/2005
).

Nesta linha de raciocínio, como a venda do bem móvel em litígio, ocorreu em
06/05/2016
, muito após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário que deu ensejo a propositura do Feito Executivo no ano de
2013
-
03 anos antes
- configura-se,
ao menos aparentemente
, a presunção absoluta “
jure et de jure”
de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

Colha-se esclarecedor excerto de acórdão da Corte Superior:

“
É irrelevante a existência de boa-fé
ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal,
já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure
. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2012. (destaquei)

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
Conforme o que consta, o óbice enfrentado pela
recorrente é intransponível porque originado

em executivo fiscal ajuizado no exercício de 2013, três

anos antes do negócio que lhe conferiu a propriedade do

veículo

Antes de adquiri-lo, cumpria-lhe sondar a situação fiscal da empresa a que pertencia, então já inscrita na dívida ativa municipal e, por consequência, impedida de desfazer-se de patrimônio sem reservar bens suficientes à quitação do débito fiscal.

Por outro lado, tendo desprezado tal precaução,
hoje não consegue supedâneo capaz de lhe assegurar a condição de terceiro de boa-fé
” (Id. 187847658, fl.02).

Ademais, entendo que a concessão da tutela de urgência, na forma como proposto no presente agravo de instrumento, incorreria em nítido esgotamento do mérito da demanda, o que é vedado por expressa disposição legal, conforme dispõe o art. 1º, § 3º da lei nº 8.437/92,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Neste sentido, também a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder
Público
se omitiu.
2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública
, não cabendo ao Judiciário substituí-la.
3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.
4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.
5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.
(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Por esses motivos, tendo em vista o
não preenchimento
dos requisitos legais, de rigor a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023